Tribunal: TJDFT
Processo: 0713278-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Remição de pena pelo estudo. Aprovação parcial no ENCCEJA. Ensino Médio.
Conforme entendimento do e. STJ, a aprovação parcial no ENCCEJA não impede reconhecer dias remidos pelo estudo, com base no cálculo proporcional entre a quantidade de áreas de conhecimento em que aprovado e 50% da carga horária do ensino médio. Agravo provido.